Tribunal: STF
Processo: RE 85046
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO CONCEDIDA A EMPRESA DE ENERGIA
ELETRICA (D1. N 8 031/45). AERONAVE IMPORTADA, SEM A PROVA DE QUE SE
DESTINARIA A CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES. SEGURANÇA
DENEGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO (SÚMULA 279).